Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-04.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAPHAEL DA SILVA SOUZA - CPF: 348.003.518-39 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), LUCAS TIMOTEO OLIVEIRA - CPF: 111.051.256-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - EXPRESSAMENTE PACTUADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1001992-04.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Raphael da Silva Souza

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Cobrança pelo rito comum, que move em face de
Raphael da Silva Souza
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, apenas para excluir a capitalização de juros do débito da parte requerida, em razão da ausência de contratação. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.
140736289)
: Sustenta, em síntese, que o requerido aderiu ao contrato, desbloqueou e utilizou o cartão de crédito, o que caracteriza sua concordância com os termos do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito que acompanha a petição inicial (item I – Id. 74141323 - págs. 6/7).

Defende que a capitalização de juros foi expressamente pactuada no regulamento e que os encargos incidentes no contrato foram devidamente esclarecidos nas faturas encaminhadas mensalmente ao apelado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação, com a cobrança de capitalização de juros.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 140736294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1001992-04.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Raphael da Silva Souza

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança pelo rito comum, que move em face de
Raphael da Silva Souza
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, apenas para excluir a capitalização de juros do débito da parte requerida, em razão da ausência de contratação. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a cobrança de capitalização de juros.

A lide advém de cobrança de dívida relativa a contrato de cartão de crédito nº 5149 XXXX XXXX 0600, “
Bradesco Smiles Mastercard Platinum
” firmado entre as partes, no valor de R$ 35.502,92 (Id. 140736238 e seguintes).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar apenas a capitalização de juros.

O apelante defende a possibilidade de cobrança de capitalização de juros, ao argumento de que teria sido expressamente pactuada.

A respeito da
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula nº 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula nº 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, extrai-se do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito a previsão expressa de cobrança de capitalização de juros no crédito rotativo (item 7 - Id. 140736238 pág. 3), nos seguintes termos:

“(...) 7.
Crédito Rotativo

QUANDO FOR EXTREMAMENTE NECESSÁRIO
e, observadas as demais condições estabelecidas neste Capítulo, o Associado Titular poderá efetuar o pagamento das Despesas por meio do crédito rotativo, exceto os valores decorrentes do Parcelado Fácil e Parcelamento do total da Fatura. O crédito rotativo consiste no pagamento de um valor entre o pagamento mínimo e o pagamento do valor total da Fatura, sendo o saldo remanescente cobrado no próximo vencimento acrescido (i) dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do vencimento inicial até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista para o próximo período informada na Fatura e do (ii) IOF. (...)”.

Ademais, verifica-se que os juros contratados foram previstos nas faturas enviadas mensalmente ao requerido, de que consta a taxa de juros efetiva mensal e anual de 9,90% ao mês e 210,43% ao ano, para crédito rotativo, cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Id. 140736239 e seguintes).

É de se perceber que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, situação que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada e, assim, a capitalização mensal de juros, conforme o teor da Súmula nº 541 do STJ e o entendimento jurisprudencial.

A respeito da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL A SER ADOTADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2. Com relação à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

3. Esta Corte pacificou o entendimento de que
HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS EM PERIODICIDADE MENSAL QUANDO A TAXA DE JUROS ANUAL ULTRAPASSA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua natureza abusiva (REsp 1.061.530/RS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 6. De outro modo, em 28.08.2013, a Segunda Seção desta Corte, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento segundo o qual permanece válida a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da CMN 3.919/2010 (com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 809.862/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.09.2017, DJe 13.10.2017).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE - – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado” (TJMT, AP 1005621-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

“APELAÇÃO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –

CAPITALIZAÇÃO –

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS –

CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA –

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – ENCARGOS INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO –

RECURSO NÃO PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ)” (TJMT, AP 0005102-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para autorizar a cobrança de capitalização de juros, porquanto expressamente pactuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022